Tribunal: TJDFT
Processo: 0004840-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA DO APENADO À REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Noticiam os autos que, em procedimento administrativo, o Juízo da Execução Penal definiu que a autoridade custodiante providenciará a identificação do perfil genético do sentenciado e, somente em caso de eventual recusa dele em realizá-lo, a questão será resolvida no âmbito do Poder Judiciário.
2. Em que pese a existência de entendimentos contrários, alio-me à jurisprudência desta 3a Turma Criminal, no sentido de que o Juízo da VEP somente intervirá quando houver recusa do condenado em realizar o procedimento em questão, o que não restou comprovado nos autos.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.